Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-34.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-34.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.835.680/0001-26 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (EMBARGANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CASOS DE FRAUDE BANCÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. O embargante sustenta omissão quanto à análise de preliminar de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e ausência de apreciação da dinâmica da fraude bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto: (i) à análise da preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira; (ii) ao suposto cerceamento de defesa por indeferimento de prova técnica; e (iii) à discussão sobre culpa exclusiva da vítima em fraude bancária, apta a romper o nexo causal da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.

A ilegitimidade passiva foi afastada por se confundir com o mérito, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas no serviço.

4. O cerceamento de defesa foi afastado, pois a prova técnica requerida foi considerada preclusa, por não ter sido oportunamente apresentada.

5. Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, o acórdão consignou ausência de prova de fortuito externo ou de conduta exclusiva da autora, destacando movimentação atípica e falhas na segurança bancária.

6. Não se configuram quaisquer vícios no acórdão embargado, porquanto todas as matérias invocadas foram devidamente apreciadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão examina, ainda que de forma não literal, todas as matérias suscitadas, especialmente se o fundamento jurídico está claro e suficiente. 2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, afastada apenas se comprovado fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Triângulo S/A, contra acórdão proferido por esta. Eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença de procedência parcial dos pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais movida por Fênix Comércio de Alimentos Ltda.

O embargante alega que o acórdão recorrido é omisso por não ter enfrentado de forma suficiente a preliminar de ilegitimidade passiva, o suposto cerceamento de defesa e a ausência de análise aprofundada sobre a dinâmica da fraude, que teria resultado exclusivamente da imprudência da autora, rompendo o nexo causal necessário à sua responsabilização.

Ao final, postula o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para declarar a nulidade da sentença e do acórdão, ou, subsidiariamente, para afastar sua responsabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que as matérias suscitadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas no acórdão embargado, não havendo qualquer vício a ser corrigido.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão expressamente concluiu que a prova técnica cuja juntada foi requerida pelo banco foi considerada preclusa, por não ter sido apresentada tempestivamente, embora solicitada mais de um ano antes da sentença. Quanto à ilegitimidade passiva, foi consignado tratar-se de matéria que se confunde com o mérito, diante da análise sobre a responsabilidade objetiva do banco pelo evento danoso.

No que se refere à dinâmica da fraude e à alegação de culpa exclusiva da vítima, igualmente o voto condutor expôs, de forma fundamentada que não houve demonstração de fortuito externo ou de conduta exclusiva da autora capaz de romper o nexo causal, destacando a movimentação atípica e a ausência de mecanismos eficazes de segurança por parte da instituição financeira.

Destaca-se, por fim, que o acórdão foi claro ao aplicar o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de fraude bancária, sobretudo diante da ausência de prova de fortuito externo ou da adoção de mecanismos aptos a evitar o golpe.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta Corte:

“[...] Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Por fim, embora improcedentes, os embargos não evidenciam caráter protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, motivo pelo qual afasto a penalidade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025